Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTÍMA EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGITIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO ATESTANDO A OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIAVEL. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória quando a palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes em contexto de violência doméstica, está respaldada por outros elementos probatórios.

2. Caso não haja qualquer prova atestando que o réu tenha agido em legítima defesa, inviável a aplicação da referida excludente de ilicitude.

3. Havendo laudo de exame de corpo de delito, atestando a existência de lesões corporais na vítima, resta inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

4. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

5. Caso não tenha sido aferida a capacidade econômica do réu, revela-se razoável a redução do valor da indenização a título de danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.